Tribunal: TJDFT
Processo: 0724163-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DECISÃO MICHELLE VICTORIANO DE SOUZA PIRES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 27649873 - p. 68) que, na ação monitória, autos n. 0703262-89.2021.8.07.0007, ajuizada em face ALEXANDRE ALVES SILVA e ANA CLARA PEREIRA BARROS SILVA, renovou determinação anterior de emenda à inicial, de promoção das adaptações necessárias à conversão para o rito comum, uma vez que os documentos que acompanhavam a inicial não eram suficientes para constituir prova escrita do alegado. A agravante sustenta que a decisão agravada não pode ser mantida, porquanto os cheques e contrato são documentos hábeis e suficientes para embasar pedido monitório. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve Relatório. DECIDO. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial, uma vez que tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). De fato, “o gravame à parte surgirá se, não cumprida a ordem, a petição inicial for indeferida” (Acórdão n.826785, 20140020243320AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível). Ademais, ainda que superado o óbice do cabimento, tem-se que o presente recurso também é intempestivo, uma vez que a decisão posterior (ID 27649873 - Pág. 68), tida por agravada, apenas ratificou o entendimento firmado na decisão de emenda à inicial constante no ID 27649873 (p. 42), proferida em 17/05/2021 e disponibilizada no DJe em 19/05/2021, que restou preclusa, porquanto transcorreu o prazo sem que houvesse manifestação da autora, ora agravante, conforme certidão contida de ID 27649873 - p. 44. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora